Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-07.2018.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002496-07.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 033.834.629-51 (RECORRENTE), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF - NULIDADE - DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do STF e STJ (STF AI 767024-AgR e RE 596478/RR e STJ REsp1452468/SC e REsp 1110848/RN), o trabalhador contratado temporariamente pela administração pública sem concurso público tem direito aos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020